Tribunal: TJDFT
Processo: 0709481-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM HC.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

II - Considerando que esta Corte já havia examinado a insurgência do apelante contra a prisão preventiva mantida na sentença condenatória, no julgamento de habeas corpus, inviável nova manifestação sobre a matéria, diante da absoluta incompetência para revisar decisões próprias.

III - A necessidade de revisão da prisão no prazo de 90 (noventa) dias somente terá lugar enquanto ainda não proferida a sentença penal condenatória, devendo ser realizada pelo Juízo que decretou a medida extrema. Precedentes STJ.

IV - Embargos rejeitados.